Tribunal: TJMT
Processo: 1012584-36.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012584-36.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Usucapião Ordinária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), ROSEMERI FERREIRA DA SILVA - CPF: 432.343.801-04 (EMBARGANTE), FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 177.243.681-04 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1012584-36.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Barra do Bugres

Embargante: Rosemeri Ferreira da Silva

Embargado:

Francisco dos Santos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1012584-36.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Barra do Bugres

Embargante: Rosemeri Ferreira da Silva

Embargado:

Francisco dos Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Rosemeri Ferreira da Silva
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante alega omissão acerca da restituição integral das benfeitorias e acessões, sob o argumento de desnecessidade de provas.

Aduz ainda omissão da análise da prescrição da pretensão executória caracterizada pela inércia do titular do direito em instaurar a fase de cumprimento de sentença.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 148316674),
pleiteando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 1012584-36.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Barra do Bugres

Embargante: Rosemeri Ferreira da Silva

Embargado:

Francisco dos Santos

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante alega omissão acerca da restituição integral das benfeitorias e acessões, sob o argumento de desnecessidade de provas.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentada sobre a manutenção do percentual arbitrado pelo magistrado referente às benfeitorias realizadas no imóvel, diante do pedido da recorrente de ressarcimento integral que seria no valor de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais).

Observo ainda que sobre a
prescrição da pretensão executória caracterizada pela inércia do titular do direito em instaurar a fase de cumprimento de sentença, também foi abordada a ocorrência da preclusão,
vejamos:

“A agravante pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, prevista no art. 525, § 1º inciso VII do CPC, caracterizada pela inercia do titular do direito em instaurar a fase de cumprimento de sentença.

Observo que a decisão que discutiu acerca da ocorrência ou não da prescrição foi proferida pelo douto magistrado dia 10.11.2020 conforme consta no id. 79878499, vejamos:

Trata-se de cumprimento de sentença proferida nos autos da ação judicial de divórcio, alimentos, guarda e partilha de bens, em que pretende o exequente a obrigação de fazer elencadas nos itens de letra A a F de fl. 147. Pois bem. Dos autos se vê que a sentença judicial que decretou o divórcio, fixou os alimentos, definiu a guarda e a partilha dos bens das partes transitou em julgado em 19.12.2001, como se vê à fl. 138-verso, portanto, durante a vigência do Código Civil de 1916, sendo certo que, reduzido o prazo prescricional do art. 177 do Código Civil de 1916, não se aplica a prescrição prevista no art. 205 do CC/2002, justamente em razão da regra de transição inserta no art. 2.028 do CC/2002. Assim, proposto o presente cumprimento de sentença em 14.01.2020, cujo objeto é a execução de julgado proferido na vigência do CC/1916 e antes mesmo de transcorrer mais da metade do prazo de 20 (vinte) anos, a pretensão da obrigação de fazer, concernente a divisão de bens das partes não está atingida pela prescrição, já que o prazo geral para tal fim é de 20 (vinte) anos. Nesse sentido, vejamos: PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACORDO DE SEPARAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - PRESCRIÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PRESTAÇÃO QUE BENEFICIA TANTO OS FILHOS QUANTO A EX-CÔNJUGE - LEGITIMIDADE ATIVA - SENTENÇA CONFIRMADA. - Nos termos do art. 475-N, III do CPC, a sentença homologatória de acordo judicial constitui título executivo, sendo certo que, ainda não transcorrida a metade do prazo prescricional do art. 177 do Código Civil de 1916, aplica-se o art. 205, CC, de acordo com a regra de transição nele inserta (art. 2.028). - Proposta a execução em fevereiro de 2012, antes de passados dez anos da entrada em vigor do atual Código Civil, a pretensão não está atingida pela prescrição. - Se a ex-cônjuge/exequente também é beneficiada pelo cumprimento da prestação combinada em acordo de separação judicial - não apenas com a atual posse, situação de fato, mas com a instituição de usufruto e lavratura da respectiva escritura de transferência da propriedade - tem legitimidade para buscar, em juízo, seja o executado compelido a cumprir com a obrigação. - Não obstante os litigantes possam estar na posse dos bens, ou deles extraindo proveito econômico, a situação é meramente fática e precária, não espelha o que foi combinado no momento da separação, sendo perfeitamente cabível a execução de obrigação de fazer, a fim de obrigar o executado a cumprir a prestação acordada. (TJ-MG - AC: 10433120143030001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2013).

Verifico que a não ocorrência da prescrição foi objeto de embargos de declaração pela executada, tendo sido novamente afastado seu reconhecimento (id. 79878499).

Ora, não é possível apreciação neste momento processual acerca da prescrição da pretensão executória, vez que a matéria está preclusa, como bem salientou o douto magistrado, vejamos:

“
PRESCRIÇÃO

Inicialmente, deixo de analisar a alegação de prescrição da pretensão executória, sustentada novamente pela executada, pois este Juízo já afastou a prescrição quando do recebimento do pedido de cumprimento de sentença
.” (id. 86463679)

É cediço que o processo é um caminhar para frente, por esse motivo a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

A preclusão é a preda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretende exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Não obstante as matérias de ordem pública possam ser alegadas a qualquer tempo, ou grau de jurisdição, todavia, quando decidas, devem ser impugnadas oportunamente, sob pena de preclusão.

Precisa são as palavras do autor Fredie Didier Junior sobre o assunto da preclusão e o teor do artigo 485, § 3º do CPC,
verbis
:

“a) Em primeiro lugar, convém precisar a correta interpretação que se deve dar ao enunciado d o § 3o do art . 485 do CPC. O que ali se permite é o conhecimento, a qualquer tempo, das questões relacionadas à admissibilidade do processo - não há preclusão para a verificação de tais questões, que podem ser conhecidas ex officio, até o trânsito em julgado da decisão final, mesmo pelos tribunais.

Mas não há qualquer referência no texto legal à inexistência de preclusão em torno das questões já decididas.

As questões do §3o do art. 485 podem ser conhecidas a qualquer tempo; o juiz pode controlar a regularidade do processo, mas desde que ainda esteja pendente e que não tenha havido preclusão a respeito.

Não se permite que o tribunal, no julgamento de um recurso, reveja questão que já fora anteriormente decidida, mesmo que se trate de questão afeta à admissibilidade do processo, em relação à qual se operou a preclusão. O que se permite ao tribunal é conhecer, mesmo sem provocação, das questões relativas à admissibilidade do processo, respeitada, porém, a preclusão.

Parece haver uma confusão entre a possibilidade de conhecimento ex officio de tais questões, fato indiscutível, com a possibilidade de decidir de novo questões já decididas, mesmo as que poderiam ter sido conhecidas de-ofício. São coisas diversas: a cognoscibilidade ex officio de tais questões significa, tão-somente, que elas podem ser examinadas pelo judiciário sem a provocação das partes, o que torna irrelevante o momento em que são apreciadas.
Não há preclusão para o exame das questões, enquanto pendente o processo, mas há preclusão para o reexame
.
” (in Curso de Direito Processual Civil : introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 17ª, - Salvador: Ed. Jus Podivum, 2015)

Nessa senda, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS. PAGAMENTO DE CHEQUES FRAUDULENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO PRECLUSA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 5/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A questão referente à legitimidade passiva da instituição financeira foi decidida com base em dois fundamentos autônomos e distintos: a) preclusão quanto à análise do tema, por ausência de impugnação da decisão que analisou a questão e reconheceu sua legitimidade; b) existência de cláusula contratual que estabelece obrigação de o recorrente assumir todas as obrigações do antigo Banco Econômico.

2.
As questões de ordem pública podem ser alegadas e examinadas a qualquer tempo pelo Poder Judiciário, encontrando, todavia, como limite o instituto da preclusão. No
caso, a questão referente à legitimidade passiva da instituição financeira foi decidida pelo Juízo de primeiro grau, em sede de retratação no julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pela parte autora, e, no entanto, não houve recurso em face de tal decisão.

3. A análise da questão referente à legitimidade passiva, com base nos contratos juntados nos autos, demanda reinterpretação de cláusula contratual. Incidência da Súmula 5/STJ.

4. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte fica inerte quanto à determinação do juízo para especificação das provas.

5. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). Recurso Representativo de Controvérsia.

6. Os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, dentro, portanto, dos parâmetros estipulados no § 3º do art. 20 do CPC/73, afiguram-se razoáveis e proporcionais para o caso.

7. Agravo interno desprovido
.” (AgInt no AREsp 820.846/MA, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.09.2017)

Sobre a matéria já proferi decisão, vejamos:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTADORIA JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA – HOMOLOGAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – ASTREINTES - IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.No caso, apesar de devidamente intimada para manifestar acerca do cálculo apresentado pelo contador judicial, a executada formulou petitório extemporâneo, após pedido de dilação descabido.”
(RAI 1006571-60.2018.811.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 01.08.2018)

(...)

Por fim, no que tange ao pedido de indenização por benfeitorias e acessões artificiais no valor de R$ 122.000,00 (cento e vinte dois mil reais), tenho que a matéria ainda necessita de maior dilação junto ao juízo de origem.

Isto porque, é incontroverso que houve a realização de benfeitorias no imóvel. Verifico que, de forma prudente, o douto magistrado determinou a realização de avaliação do imóvel, tornando-se inócua a discussão acerca de eventuais valores antes da realização do cálculo sobre o bem e a descrição das benfeitorias realizadas pela recorrente no período que ocupou de forma exclusiva o imóvel.”
(id. 147091158)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Quanto ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, vez que
a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022